Tribunal: TJES
Processo: 0012689-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012689-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO WORK CENTER e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO WORK CENTER e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TARIFA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. TEMA 414/STJ.
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a possibilidade de retratação está condicionada à demonstração de divergência com a jurisprudência do STJ firmada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

2. A jurisprudência atual do STJ, reafirmada na revisão do Tema 414, considera ilegal a cobrança de tarifa de água com base apenas no consumo global do condomínio como uma única economia, bem como a metodologia híbrida que dispensa unidades da tarifa mínima.

3. A aplicação do novo entendimento não pode resultar em prejuízo à parte recorrente exclusiva no Recurso Especial, sob pena de configurar reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não exercer juízo de retratação e manter o acórdão, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN e parcial provimento ao recurso do Condomínio Work Center Office
.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES determinando o retorno dos autos a este órgão colegiado
“
para exame da pertinência do juízo de retratação
, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC”
(fl. 849).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado, trata-se da análise sobre a pertinência do exercício do juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC) em relação ao acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara Cível, que que deu provimento ao recurso da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN e parcial provimento ao recurso do Condomínio Work Center Office, conforme ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA PELO CONSUMO REAL AFERIDO QUANDO EXISTENTE ÚNICO HIDRÔMETRO – TESE FIRMADA EM 2010 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO APÓS ESSE MARCO – ILEGITIMIDADE DO AUTOR PARA A PRETENSÃO QUANTO AO PERÍODO ADIMPLIDO PELA CONSTRUTORA DO EDIFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA CESAN PROVIDO – APELO DO CONDOMÍNIO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – A Primeira Seção do STJ, ainda no ano de 2010, firmou a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel.

2 – De acordo com as faturas que instruem os autos, verifica-se que, antes de julho de 2012, a cliente titular do imóvel era a construtora do edifício autor, constando, inclusive, a rubrica “ÁGUA COMERCIAL”, motivo pelo qual mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade do condomínio no período pretérito.

3 – A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.

4 – Configurada a sucumbência recíproca, ante o reconhecimento da ilegitimidade para postulação da repetição de um período de tempo considerável da pretensão autoral, condena-se o condomínio ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela CESAN.

5 – Recursos conhecidos para prover o apelo da CESAN e prover parcialmente o apelo do Condomínio do Edifício Work Center Office.

Com a interposição de Recurso Especial, sobreveio a decisão do eminente Desembargador Vice-Presidente deste Tribunal, que encaminhou o processo a esta Câmara Cível para exame da pertinência do exercício do juízo de retratação, por entender que o acórdão diverge da jurisprudência do STJ, consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 414.

O Superior Tribunal de Justiça, em reanálise do Tema 414, fixou que, “
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo
”.
(STJ, REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Embora tanto a companhia de abastecimento quanto o condomínio tenham apelado, o Recurso Especial foi interposto exclusivamente por este último, pugnando pela aplicação da progressividade da tarifa após a apuração da média de consumo por unidade, conforme consumo real no hidrômetro único.

Assim, a aplicação do novo entendimento implicaria manifesto prejuízo à parte que interpôs o Recurso Especial, configurando o “
reformatio in pejus”
, o que é vedado pelo ordenamento processual.

Nesse sentido:

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação à matéria dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do julgamento do RE n.º 1.140 .005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que [...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...] (RE 1140005, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023). 2 . A sentença foi submetida à análise deste Tribunal de Justiça, por força da remessa necessária e da apelação cível interposta apenas pelo ente público municipal. A Defensoria Pública Estadual não impugnou a sentença que deixou de condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. A pretensão recursal foi formulada somente com a interposição dos recursos especial e extraordinário. 3. É incabível o rejulgamento da remessa necessária para agravar a situação da Fazenda Pública Estadual, se não houve a interposição pela Defensoria Pública Estadual do recurso próprio e no momento oportuno, sob pena da reformatio in pejus. 4. No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública (Súmula n.º 45, do STJ) . 5. Ademais, o recurso de apelação interposto pelo ente público municipal objetivou, exclusivamente, o afastamento da condenação deste último ao pagamento da verba honorária. De outro lado, a Defensoria Pública Estadual formulou pretensão nos recursos especial e extraordinário unicamente em relação à condenação do ente público estadual ao pagamento da verba honorária. 3 . Acórdão mantido. Remessa necessária conhecida e apelação cível provida para reformar parcialmente a sentença. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000271-90.2022.8.08.0021, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicado em 17/07/2024)

Diante do exposto,
deixo de exercer o juízo de retratação
, mantendo íntegro o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)